Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA. DANOS MORAIS FIXADOS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. O recorrente se insurge contra a decisão no que tange à fixação do quantum indenizatório. Sustenta que o valor fixado não atende à tríplice função da indenização, por se tratar de valor irrisório, incapaz de compensar o dano vivenciado e por não atingir a finalidade punitiva. Requer a concessão de gratuidade de justiça e, que o valor indenizatório seja majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contrarrazões apresentadas (ID 52168608).
3. Recurso cabível e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a comprovação da hipossuficiência do recorrente.
4. No caso sob análise, narrou o autor/recorrente que, teve sua linha telefônica e de internet móvel cancelada indevidamente e em definitivo pela recorrida, e ao tentar o restabelecimento de sua linha foi informado que não seria possível, uma vez que o número de telefone havia sido vendido para outro cliente, o que prejudicou as atividades laborais e estudantis do recorrente.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A controvérsia cinge-se quanto à fixação do quantum indenizatório de dano moral.
7. Com efeito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Dessa forma, a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização fixada no valor de R$ 2.000,00 é razoável e proporcional, atendendo ainda a finalidade pedagógica-punitiva que se revestem as condenações.
8. Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados: CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DE PACOTE INTERNACIONAL – FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE A ATIVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO TELEFONE EM VIAGEM INTERNACIONAL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 9. Quanto ao dano imaterial, dada a intensa utilização dos equipamentos de tecnologia e dos meios de comunicação nos dias que correm, a falta de acesso aos serviços de telefonia e internet durante viagem internacional comprometem o desenvolvimento das atividades sociais e profissionais do consumidor, a justificar o arbitramento de indenização por danos morais (CC, art. 186 c/c art. 6o, VI, do CDC). Nesse sentindo, os seguintes precedentes do TJDFT: Acórdão 1208327, 07043955820198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível Data de Julgamento: 09/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019; Acórdão 1137234, 07016507620178070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. 10. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. A indenização tem caráter essencialmente satisfativo, pois impossível a equiparação econômica. 11. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença de R$ 1 .000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. (Acórdão 1655942, 0716909-90.2022.8.07.0016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 31/01/2023, publicado no PJe: 08/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO SEM AUTORIZAÇÃO DA CONSUMIDORA. DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, arbitro a indenização em R$ 800,00 (oitocentos reais). (Acórdão 1629398, 0714462-32.2022.8.07.0016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95). Entretanto sua exigibilidade fica suspensa, ante a concessão de gratuidade de justiça concedida.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.